Tribunal: TJSP
Processo: 0007224-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007224-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
apelado GALDINO LUIZ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007224-46.2019.8.26.0576 -Voto no 16372
2
Apelação Cível no 0007224-46.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (1a Vara Cível)
Apelante: Unimed São José do Rio Preto
Apelado: Galdino Luiz Rodrigues
Voto no 16.372
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ausência de prova de que a operadora do plano de saúde tenha
deixado de cumprir a obrigação imposta no título judicial. Falta de
pagamento do prestador de serviço que não pode ser imputada ao
segurado. Descabidos os honorários advocatícios sucumbenciais.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 80/85, que
julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo
924, inciso II, do CPC, e condenou a apelante ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Apela a executada sustentando, em síntese, que o
cumprimento de sentença versa sobre obrigação devida a um terceiro. Alega
que o tratamento do apelado vem sendo regularmente cumprido. Argumenta
que os fatos foram esclarecidos sem qualquer oposição e comprovado o
pagamento junto ao prestador de serviço. Diante disso, não se justifica novo
pagamento de honorários advocatícios. Postula o provimento do apelo.
O apelado não apresentou contrarrazões (fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007224-46.2019.8.26.0576 -Voto no 16372
3
É o relatório.
De início, registro que o cumprimento de sentença visava
compelir a executada a efetuar o pagamento de quantia devida junto ao
Hospital de Olhos Retina Associados Ltda., consoante notificação de fl. 33.
Intimada para manifestação em cinco dias (fl. 39), a
apelante apresentou prova de que vinha cumprindo a determinação contida no
título judicial, realizando o tratamento indicado ao exequente (fls. 44/59).
O documento juntado a fl. 60 também revela que a
executada efetuou o pagamento do seu prestador de serviço.
Nesse sentido, deve ser relevado que não houve
descumprimento da ordem judicial em relação ao segurado, pois na própria
notificação (fl. 33) o Hospital esclarece que vem prestando os serviços
médicos.
Assim, eventual atraso para efetivação do pagamento do
prestador de serviços da executada, terceiro e estranho à lide, por questões de
ordem administrativa da operadora do plano de saúde, não poderia ser
imputado ao apelado, tratando-se a notificação de fl. 33 de mera ciência.
Com efeito, tem razão a apelante, o cumprimento de
sentença, na verdade versa exclusivamente sobre obrigação devida a terceiro,
que não integra a demanda.
Não há nos autos prova de que a recorrente tenha deixado
de acatar a ordem judicial. Dessa forma, ante a ausência de descumprimento
da obrigação, descabido, por sua vez, o arbitramento de honorários de
sucumbência,
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007224-46.2019.8.26.0576 -Voto no 16372
4
afastar os honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se o
cumprimento da obrigação de fazer.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR